Tribunal: TJES
Processo: 5003683-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003683-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA ALVES FERREIRA
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003683-84.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ELZA ALVES FERREIRA
RECORRIDO:
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Em apertada síntese, alega a autora ter recebido proposta da ré (CRF – CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI) para refinanciamento de empréstimo consignado junto a ré (Banco Pan), com o objetivo de redução dos valores das parcelas [instrumento nº 330336780-3]. Aduz, no entanto, que foi surpreendida com novo vínculo de empréstimo consignado [instrumento n° 348753976-3], com repasse de valor de R$ 10.111,76 (dez mil e cento e onze reais e setenta e seis centavos). Sustenta, com isso, ter sido vítima de fraude. Nestes termos, requer, o cancelamento do novo empréstimo consignado, suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente, bem como a indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões a ré pugna por sua manutenção.

(4).
Da questão preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré.
A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida
.

(6).
Em relação ao mérito recursal, a sentença proferida merece reforma. A ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, com o objetivo de quitar empréstimo anteriormente firmado pela autora, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, etc. Não obstante a juntada, pela ré, de contrato supostamente assinado pela parte autora, restou evidenciado para a este julgador

a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(7).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(7).
No que tange à postulação de
compensação de valores solicitada pela instituição ré, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, é preciso ressaltar que existe a possibilidade, até porque regulada no art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se credor e devedor um do outro. Sendo assim, autoriza-se a compensação do valor recebido pela parte autora em decorrência do contrato objeto dos autos, que ora se reconhece como inexistente, frente aos valores impostos à parte ré a título de condenação.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(9).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
para fins de recebimento das quantias estipuladas no tópico anterior, autoriza-se a compensação de valores, visto que a parte autora deve devolver o empréstimo depositado em sua conta bancária;
iv)
por último, conforme determina o art. 497 do CPC, concede-se a tutela de urgência no presente ato e, com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que,
independentemente do trânsito em julgado
, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos inerentes do empréstimo consignado objeto da demanda.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)